Tribunal: TJDFT
Processo: 0006330-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENÇÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NOVA AÇÃO PENAL NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ OU SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TESTEMUNHAS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação criminal contra a r. sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1°, inciso II, da Lei 9.503/97, bem como à pena acessória de suspensão da carteira de habilitação e/ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.
2. De acordo com o art. 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995, a suspensão condicional do processo é revogada automaticamente quando o réu responde a outro feito criminal durante o período de prova, sendo irrelevante eventual absolvição no novo processo.
3. Com o advento da Lei no 12.760/2012, o art. 306 do CTB passou a prever novos meios de provas aptos a comprovar a alteração psicomotora durante a condução do veículo, motivo pelo qual a percepção dos policiais que procederam à abordagem, devidamente lavrada em relatório de embriaguez ou substância entorpecente e confirmada em depoimento colhido durante a instrução criminal, é suficiente para confirmar o estado de embriaguez.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório apto para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
5. Apelação conhecida e desprovida.